Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-42.2015.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-42.2015.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADELSON RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TAXISTA LICENCIADO. TRANSPORTE INDIVIDUAL. NÃO SUBMISSÃO ÀS REGRAS DE TRANSPORTE COLETIVO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que anulou auto de infração lavrado pela AGERBA em desfavor de taxista, por suposto transporte irregular intermunicipal de passageiros, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a atividade de taxista licenciado pelo município se sujeita à fiscalização e sanção da AGERBA com base na legislação estadual de transporte coletivo intermunicipal; (ii) o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório.

III. Razões de decidir

3. O apelado comprovou sua condição de taxista devidamente licenciado pelo Município de Itanhém, exercendo transporte individual de passageiros.

4. A Lei Estadual nº 11.378/2009 e o Decreto nº 11.832/2009 regulamentam o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, voltado ao transporte coletivo (linhas regulares, horários fixos e tarifas pré-definidas), não se aplicando ao transporte individual por táxi.

5. O transporte realizado por taxista, ainda que transponha limites municipais, não configura transporte clandestino de passageiros, sendo indevida a autuação da AGERBA por falta de concessão ou permissão estatal.

6. Diante do valor irrisório atribuído à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), a fim de remunerar dignamente o trabalho do advogado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8001468-42.2015.8.05.0123, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
ADELSON RODRIGUES DE SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença e fixando os honorários advocatícios por equidade, pelas razões adiante explanadas.